Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPERAÇÃO.
1. A união estável consiste na relação entre pessoas, a qual deve apresentar os seguintes requisitos: a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir família pelos companheiros, conforme preceitua a CF, art. 226, §3o, cumulada com a Lei no 9.278/96, art. 1o e o CC, art. 1.723. Não basta, para tanto, a presença dos requisitos supramencionados, exigindo-se também que estejam ausentes os impedimentos indicados no CC, art. 1.521.
2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
3. Apesar da insuficiência probatória, ausente divergência quanto à necessidade da partilha de um dos veículos listados na inicial, na proporção de 50% para cada convivente, o pedido deve ser acolhido. A apuração dos valores devidos às partes deve ser feita em fase de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.